Tribunal: TJMT
Processo: 0009505-50.2016.8.11.0041
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0009505-50.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Perdas e Danos, Rescisão / Resolução, Posse]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BENVINDO MARTINS DE OLIVEIRA FILHO - CPF: 460.636.501-30 (APELANTE), APARECIDA DE CASTRO MARTINS - CPF: 103.811.121-87 (ADVOGADO), LEANDRA GERALDO DA SILVA - CPF: 992.086.601-68 (APELANTE), FERNANDO ANTONIO CALHAO - CPF: 207.293.241-68 (APELADO), ELARMIN MIRANDA - CPF: 128.101.341-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESOLUÇÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE –ALEGAÇÃO DE INADIMPLÊNCIA CONTRATUAL – INADIMPLÊNCIA DA PARTE AUTORA – CLÁUSULA CONTRATUAL QUE OBRIGAVA A ENTREGA DOS IMÓVEIS LIVRES E DESEMBARAÇADOS – OBRIGAÇÃO DESCUMPRIDA DA PARTE AUTORA – CONSTATADA A EXISTÊNCIA DE DÉBITOS FISCAIS SOBRE OS IMÓVEIS OBJETO DO CONTRATO – NEGOCIAÇÃO DA DÍVIDA APÓS A ASSINATURA DOS CONTRATOS – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

A constatação de débitos fiscais sobre os imóveis objeto da lide enseja descumprimento contratual da parte autora, pois se comprometera a entregar os bens livres e desembaraçados no ato da contratação.

A celebração de acordo de débitos fiscais da parte autora realizado depois de 02 (dois) anos da assinatura do contrato, é o bastante para comprovar a inadimplência contratual da Requerente.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Apelação:
interposta por
BENVINDO MARTINS DE OLIVEIRA FILHO
e
LEANDRA GERALDO DA SILVA
.

Ação:
Ação de Resolução de Contrato de Compra e Venda c/c Reintegração de Posse, Indenização por Perdas e Danos

proposta em face de
FERNANDO ANTÔNIO CALHÃO
.

Sentença:
proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da
Ação de Resolução de Contrato de Compra e Venda c/c Reintegração de Posse, Indenização por Perdas
, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial e condenou o autor ao pagamento das despesas judiciais e honorários advocatícios, fixados estes no importe de 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa.

Apelo:
Em suas razões, alegam que o
s Apelantes cumpriram integralmente suas obrigações estipuladas no contrato mencionado, incluindo a outorga da escritura definitiva de compra e venda dos terrenos ao comprador (Apelante).

Afirmam que o Apelado se quedou inadimplente quanto aos termos contratuais em razão do não pagamento das últimas 04 (quatro) parcelas estabelecidas em Notas Promissórias.

Destacam que os Apelantes cumpriram na íntegra o contrato firmado entre as partes, não havendo o que se falar em inadimplência por parte dos Requerentes.

Convictos nessas assertivas, pedem a reforma da sentença recorrida para ver declarada a resolução do contrato objeto do litígio, bem como a reintegração de posse sobre o bem e ver reconhecida o dever do Requerido de indenizar os Requerentes em danos morais.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De acordo com o relatado
na origem
, as partes firmaram ente si contrato de compra e venda de imóveis, cujo valor ficou convencionado a importância de R$ 360.000,00 (trezentos e sessenta mil reais), nas seguintes formas de pagamento:

- aras no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) pagos em 21/12/2013, 06 (seis) meses antes da efetivação do contrato:

- transferência da posse e propriedade do veículo PAJERO SPORT HPE, placa JYB 5301, CHASSI 93XPRK99W705881, antes da assinatura do contrato pelo valor de R$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais).

- R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais) na assinatura do contrato.

- Saldo devedor de R$ 270.000,00 (duzentos e setenta mil reais), parcelados em 24 (vinte e quatro) parcelas de R$ 11.250,00 (onze mil, duzentos e cinquenta reais), sendo a primeira com vencimento em 08/11/2023 e a última em 16/01/2016.

Não obstante aos termos pactuados, os Requerentes anunciaram inadimplência da parte Requerida, em razão do não pagamento de 04 (quatro) notas promissórias vencidas em 18/10/2015, 18/11/2015, 18/12/2015 e 18/01/2016, no valor de R$ 11.250,00 (onze mil duzentos e cinquenta reais) cada. Referida inadimplência deu azo ao ajuizamento da vertente demanda.

De seu turno, em sede de Contestação, o Requerido afirma que os pagamentos não ocorreram em virtude dos vendedores/requerente, não ter cumprido com a cláusula quinta do contrato de compra e venda, na qual declarava que a entrega dos imóveis ocorreria livre de quaisquer débitos.

Entretanto, ao contratar um arquiteto para a construção de um prédio, a prefeitura não aprovou o projeto diante da existência de débitos fiscais (IPTU) vencidos nos anos de 2009, 2010, 2011 e 2012, cuja obrigação afirma ser dos Autores, e não do Requerido.

O requerido, sustenta que não efetuou os pagamentos das 04 (quatro) últimas parcelas em virtude do requerente ter descumprido a cláusula quinta do contrato, que previa e entrega dos imóveis livres de
“débitos fiscais, protestos cambiais ou quaisquer ações contra si ajuizadas que possam afetar os direitos creditórios da outra parte.”

Pois bem. Da leitura do contrato objeto do litígio (ID. 43098222 págs. 15/19), observa-se que a cláusula quinta dispõe claramente que o vendedor/requerente, estava entregando os imóveis em 07/10/2013
livres de quaisquer débitos
,
in verbis:

“(...)

5ª. – CLÁUSULA QUINTA: Declarações das Partes.

As partes contratantes responsabilizam-se pelas seguintes declarações as quais consubstanciam condições prévias a assinatura do contrato, obrigando-se a comprová-las:

a) inexistência de responsabilidade oriunda de tutela, curatela ou testamentária porventura a seu cargo;

b) Inexistência de débitos fiscais, protestos cambiais ou quaisquer ações ajuizadas que possam afetar os direitos creditórios da outra parte (...)”.

Neste ponto, ressalta-se que o contrato foi realizado em
07/10/2013
, no qual o autor declarou que os imóveis não possuíam quaisquer débitos fiscais, entretanto, conforme se verifica pelo documento anexado no ID. 43098222 pág. 30, os Requerentes fizeram acordo com o Município de Cuiabá em
30/12/2015
, para o parcelamento dos IPTUs vencidos referentes aos anos de 2009, 2010, 2011 e 2012, ou seja, 02 (dois) anos após a assinatura do contrato.

Portanto, diferentemente do alegado pelos Autores em sua inicial, o parcelamento dos débitos em aberto ocorreram 02 (dois) anos depois da assinatura do contrato de compra e venda dos lotes objeto da lide.

Assim, ao que se vê, a inadimplência contratual é da própria parte autora, e não do requerido.

Com essas considerações,
nega-se provimento
ao Apelo interposto, para manter a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/09/2024